Tribunal: CARF
Processo: 10850.904582/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904582/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.612 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MOEMA BIOENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904582/2012-90
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904582/2012-90

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 254, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/DF de fls. 239, que decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade de fls. 15 e manteve o entendimento originalmente
consignado no Despacho Decisório de fls. 2.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
32922.76814.290110.1.3.04-1237, transmitida eletronicamente em 29/01/2010, com
base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 2), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 81.926,93.
Cientificado dessa decisão em 18/12/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 17/01/2013, manifestação de
inconformidade à fl. 15 a 23, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que, por equívoco, o PER/DCOMP no
20039.95905.150705.1.3.04-0032 não foi cancelado/retificado, razão pela qual restou
homologada totalmente, liquidando débitos de PIS não cumulativo apurados nos meses
de abril de junho de 2005. Acrescenta que, em procedimento interno de revisão da
apuração do PIS pelo regime não cumulativo, constatou que teria recolhido valores a
maior do que o efetivamente devido. Retificou o Dacon e a DCTF no intuito de
demonstrar o valor correto que deveria ter sido declarado. Entende, em homenagem ao
princípio da verdade material, que a Autoridade Fiscal deveria ter intimado a recorrente
a prestar informações acerca do equívoco ou divergência de informações declaradas ao
Fisco, bem como apresentar documentos e dados retirados de sua escrituração fiscal
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904582/2012-90

para comprovar o alegado. Para ilustrar sua argumentação, apresenta jurisprudência do
antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja recebida,
conhecida e provida, para o fim de reformar o despacho decisório recorrido, para
cancelar o PER/DCOMP objeto dos autos e, diante do reconhecimento integral do
crédito pleiteado, autorizar e homologar as compensações realizadas até o limite do
c ́redito reconhecido.
Caso não seja esse o entendimento, requer que seja convertido o julgamento em
diligência para apurar a verdade material dos fatos, intimando-se a recorrente para
apresentar todos os documentos fiscais e contábeis comprobatórios do direito alegado.
Protesta, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial pela
juntada de novos documentos, tendo em vista que a recorrente não foi intimada
anteriormente pelo Fisco para apresentar documentos ou prestar informações
necessárias à análise de seu pedido de restituição / compensação.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904582/2012-90

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores e pleiteou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente nulidade da
decisão recorrida, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade mas continuou sem comprovar o crédito de PIS
não-cumulativo relativo ao ano-calendário de 2005 e sem comprovar a alegada “quitação” dos
mencionados débitos que teriam pagos indevidamente, conforme alegado em recurso e
reproduzido a seguir:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904582/2012-90

Como apontou a turma julgadora antecedente, a simples apresentação de DCTF e
DACON retificadoras após o recebimento da intimação do resultado do Despacho Decisório é
insuficiente para o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito e, certamente, tal constatação
não configura cerceamento de defesa, pois é uma conclusão lógica e legal que deriva justamente
da análise dos argumentos apresentados em manifestação de inconformidade.
Além disso, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual a preliminar deve ser negada.
Com relação ao mérito, o contribuinte simplesmente reforçou que os documentos
apresentados, incluindo a DCTF e DACON retificadoras, seriam suficientes para o
reconhecimento do crédito.
Para se comprovar a existência de crédito fiscal, é conditio sine qua non que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a origem
e o valor exato de cada operação que teria gerado o crédito. A simples entrega de declaração
retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de crédito fiscal de Pis e
Cofins não-cumulativos e nem mesmo de pagamento indevido ou a maior.
Logo, o contribuinte não cumpriu com o que foi determinado no Art. 16 do
Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do
CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
A DCTF retificadora, por ser um documento unilateral criado após a emissão do
despacho decisório, é um documento que poderia comprovar o crédito alegado se estivesse
acompanhado de outros documentos legais que corroborassem a DCTF Retificadora, mas vimos
que este não é o caso dos autos.
Além da tardia DCTF Retificadora, nenhum documento sequer foi juntado aos
autos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904582/2012-90

Diante de todo o exposto e, com base nos mesmos fundamentos e razões de
decidir da decisão a quo, a preliminar de nulidade deve ser REJEITADA e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 294
DF CARF MF
Original